Tribunal: TJSP
Processo: 1512183-75.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Elias Makiyama Lopes Filho, contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.
2. O apelante

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Elias Makiyama Lopes Filho, contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos.
2. O apelante alega insuficiência de provas para a condenação e busca a absolvição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação do réu; e (ii) se a absolvição é a medida adequada diante das evidências apresentadas.
III. Razões de decidir
4. A prova testemunhal é contraditória e não estabelece, com segurança, a participação do réu no furto.
5. O réu negou a prática do crime e afirma que emprestou o veículo a terceiros.
6. A vítima não reconheceu o réu e as provas foram insuficientes para garantir a certeza da autoria.
7. A dúvida quanto à responsabilidade do acusado deve favorecer a sua defesa, conforme o princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para absolver o réu Elias Makiyama Lopes Filho da imputação que lhe foi feita.
9. Tese de julgamento: "1. A insuficiência de provas impede a condenação. 2. A dúvida favorece a defesa."
Legislação relevante citada: CPP, art. 386, inciso VII.